Tribunal: TJDFT
Processo: 0736448-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA – RECOLHIMENTO DO FGTS – INDEVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.
1. Transitada em julgado a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.393.002/DF, retomo o julgamento do processo.
2. A sentença proferida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da ação ordinária que objetiva o reconhecimento de nulidade de contratos temporários de professor substituto, referentes aos anos de 2008 até 2013, bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS.
3. A Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação de servidor por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX).
4. O STF fixou no RE 658.026, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 31/10/2014, com repercussão geral reconhecida (Tema 612), as diretrizes que norteiam a contratação temporária por tempo determinado para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público:
“O conteudo juridico do art. 37, inciso IX, da Constituicao Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere valida a contratacao temporaria, e preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratacao seja predeterminado; c) a necessidade seja temporaria; d) o interesse publico seja excepcional; e) a necessidade de contratacao seja indispensavel, sendo vedada a contratacao para os servicos ordinarios permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingencias normais da Administracao.”
5. A Lei Distrital no 4.266/08, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.
6. Na referida lei estão claramente indicados os parâmetros referentes à necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo contemplada a hipótese de admissão de professor substituto para a rede pública de ensino, com indicação precisa das situações a serem supridas: “a falta de docente da carreira decorrente de exoneracao ou demissao, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessao obrigatória” (art. 1o e art. 2o, IV, §§ 1o a 4o).
7. Além disso, a delimitação da temporalidade também está prevista, conforme art. 4o da mesma lei distrital, que estabelece o prazo máximo para a contratação e eventual prorrogação (um ano, prorrogável por igual período, uma única vez). A restrição de prorrogação refere-se, obviamente, aos contratos temporários entabulados sob as regras de um mesmo edital, não existindo restrição a participação de mais de um edital, como se afigura ser o caso da parte autora, que laborou em diversos anos na situação de professora temporária e indica como objeto de sua pretensão a anulação dos contratos e recebimento do FGTS referente ao período.
8. Na situação dos autos, observa-se que a parte autora indicou ter trabalhado como professora substituta temporária nos anos de 2008 a 2013, conforme contratos e declarações da Secretaria de Estado de Educação juntadas (ID 5796127), para subsidiar seu pedido de declaração de nulidade dos contratos e condenação do Distrito Federal ao pagamento do FGTS do período. Nela, observa-se tanto a existência de contratos distintos, para cada ano, como também, validade diferenciada nos períodos indicados, de forma fragmentada e temporária, como esperado nesse tipo de contratação.
9. Os elementos juntados aos autos pela parte autora não demonstram a ilegitimidade das contratações realizadas, ou que as contratações questionadas violaram os termos das previsões constantes do art. 2o, da Lei Distrital no 4.266/2008, ônus probatório que lhe incumbia por determinação legal (art. 373, I, do CPC/2015), para refutar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Assim, resta assentado que a contratação temporária discutida nestes autos foi efetuada conforme a predição constitucional e realizada com adequação às diretrizes fixadas pelo STF, pois além da adequada previsão legal1, que garantem acesso e publicidade à contratação2, o prazo da contratação foi predeterminado e o trabalho foi realizado temporária e transitoriamente, conforme a necessidade temporária da substituição de professor.
10. O excepcional interesse público é notório, porque interromper a continuidade do serviço público de educação, por ausência de docentes, é inadmissível.
11. Configurado o vínculo administrativo e temporário da recorrida com a administração pública, cessado pelo termo dos contratos então entabulados, não há que se falar em direito ao recebimento de FGTS referente aos períodos de substituição, porque não há previsão legal a subsidiar tal pretensão.
12. Por fim, destaca-se que a Turma de Uniformização de Jurisprudência já se manifestou sobre a matéria discutida e aprovou súmulas com a tese fixada, a saber:
Súmula no 11 – As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013.
Acórdão 1167023, 20180020070134UNJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: 565/571.

Súmula no 17 – Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público.
Acórdão 1264624, 20180020078775UNJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: 784.

Súmula no 18 – Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo.
Acórdão 1264624, 20180020078775UNJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: 784.
13. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.
14. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.